Tribunal: TJES
Processo: 5005316-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY KIEFER
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO: 5005316-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE: KELLY KIEFER

RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
KELLY KIEFER
em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
na qual a parte Autora alega, em síntese,
que há alguns anos adquiriu uma TAG de cobrança (“Sem Parar”) para instalar em seu veículo, a fim de agilizar a cobrança dos pedágios no deslocamento de sua residência para a Comarca de Cachoeiro, onde estava lotada como magistrada. Afirma que a cobrança era mensal e de forma pré-paga, sendo que passou a utilizá-la menos no final de 2018.
Ocorre que, no ano de 2020, a requerida passou a enviar mensagens de texto e realizar ligações recorrentes, várias vezes ao dia, informando a existência de um débito, sem qualquer discriminação sobre sua origem. Afirma que não tem relação com o inadimplemento em questão, uma vez que todas as cobranças eram feitas via débito automático, sendo que sua conta bancária sempre teve saldo para adimplir o pagamento, somado ao fato de que ao tentar verificar o débito no sítio eletrônico da requerida, constatou que não estava mais na base de cobrança da empresa. Ainda assim, teve seu nome negativado indevidamente, por uma dívida que não deu causa. Requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

A parte requerida, mesmo devidamente intimada, não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, conforme se verifica em ID. 10248787.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10248794), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

-
RATIFICAR
a decisão proferida em ID 7341862 que deferiu a antecipação de tutela para oficiar os Órgãos de Proteção ao Crédito para a retirada do nome da parte requerente de seus cadastros com relação aos débitos objetos desta demanda;

-
RATIFICAR
o despacho proferido em ID 17772958 que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando à requerida que suspenda as ligações realizadas pela ré no número da autora, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento;

-
DECLARAR
a inexistência de débitos entre as partes, referentes à TAG de cobrança instalada no veículo de placa nº PPH-9731 (“Sem Parar”).

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$3.000,00 (três mil reais).
”

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10248796), objetivando a majoração do
quantum
indenizatório fixado, em razão do abalo sofrido mediante a negativação indevida de seu nome por parte do Recorrido.

Uma vez interposto o recurso, a parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

No caso em tela, verifico que restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida, ao promover a negativação do nome da autora em decorrência de um débito irregular. Nesse sentido, destaco o acertado entendimento do juízo de piso quanto a ocorrência de cobrança indevida, vejamos:

“Ao compulsar os autos, observo que a requerente colacionou nos id’s 7290560 e 7290565 a comprovação de que possuía saldo em conta em 2019/2020; no id 7290574 a comprovação do débito automático da rubrica da referida TAG; no id 7290582 a comprovação de último débito efetuado pela requerida e o saldo em conta corrente.

Em relação às cobranças indevidas a autora carreou aos id’s 7290588, 7290593 e 7290596 as mensagens SMS recebidas pelo “Sem Parar”. No id 7290600, o documento de comprovação de seu nome inscrito no Serasa Experian.

Outrossim, a requerente também informou que o veículo foi objeto de sinistro (id 7290759), após enchente que ocasionou a perda total do objeto (id 7290763), consecutivamente inutilizando a TAG, o que reforça a alegação de desuso do meio de pagamento pelo qual vem sendo cobrada indevidamente, perfazendo a quantia pleiteada na exordial.

Assim sendo, esclareço que não vislumbro razões para não acolher a pretensão autoral.

Ademais, registre-se que, como a inadimplência remete à fato negativo, não há como exigir provas mais robustas do credor senão aquelas já juntadas ao caderno processual.”

No mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrida, impõe-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Entretanto, ouso em discordar do magistrado
a quo
no que tange ao
quantum
indenizatório.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, que promoveu a cobrança indevida em desfavor da consumidora, ocorrendo a negativação de seu nome, entendo o valor arbitrado deve ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005316-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE: KELLY KIEFER

RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
KELLY KIEFER
em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
na qual a parte Autora alega, em síntese,
que há alguns anos adquiriu uma TAG de cobrança (“Sem Parar”) para instalar em seu veículo, a fim de agilizar a cobrança dos pedágios no deslocamento de sua residência para a Comarca de Cachoeiro, onde estava lotada como magistrada. Afirma que a cobrança era mensal e de forma pré-paga, sendo que passou a utilizá-la menos no final de 2018.
Ocorre que, no ano de 2020, a requerida passou a enviar mensagens de texto e realizar ligações recorrentes, várias vezes ao dia, informando a existência de um débito, sem qualquer discriminação sobre sua origem. Afirma que não tem relação com o inadimplemento em questão, uma vez que todas as cobranças eram feitas via débito automático, sendo que sua conta bancária sempre teve saldo para adimplir o pagamento, somado ao fato de que ao tentar verificar o débito no sítio eletrônico da requerida, constatou que não estava mais na base de cobrança da empresa. Ainda assim, teve seu nome negativado indevidamente, por uma dívida que não deu causa. Requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais.

A parte requerida, mesmo devidamente intimada, não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, conforme se verifica em ID. 10248787.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10248794), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

-
RATIFICAR
a decisão proferida em ID 7341862 que deferiu a antecipação de tutela para oficiar os Órgãos de Proteção ao Crédito para a retirada do nome da parte requerente de seus cadastros com relação aos débitos objetos desta demanda;

-
RATIFICAR
o despacho proferido em ID 17772958 que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando à requerida que suspenda as ligações realizadas pela ré no número da autora, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento;

-
DECLARAR
a inexistência de débitos entre as partes, referentes à TAG de cobrança instalada no veículo de placa nº PPH-9731 (“Sem Parar”).

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$3.000,00 (três mil reais).
”

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10248796), objetivando a majoração do
quantum
indenizatório fixado, em razão do abalo sofrido mediante a negativação indevida de seu nome por parte do Recorrido.

Uma vez interposto o recurso, a parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

No caso em tela, verifico que restou evidenciada a ilicitude da conduta da requerida, ao promover a negativação do nome da autora em decorrência de um débito irregular. Nesse sentido, destaco o acertado entendimento do juízo de piso quanto a ocorrência de cobrança indevida, vejamos:

“Ao compulsar os autos, observo que a requerente colacionou nos id’s 7290560 e 7290565 a comprovação de que possuía saldo em conta em 2019/2020; no id 7290574 a comprovação do débito automático da rubrica da referida TAG; no id 7290582 a comprovação de último débito efetuado pela requerida e o saldo em conta corrente.

Em relação às cobranças indevidas a autora carreou aos id’s 7290588, 7290593 e 7290596 as mensagens SMS recebidas pelo “Sem Parar”. No id 7290600, o documento de comprovação de seu nome inscrito no Serasa Experian.

Outrossim, a requerente também informou que o veículo foi objeto de sinistro (id 7290759), após enchente que ocasionou a perda total do objeto (id 7290763), consecutivamente inutilizando a TAG, o que reforça a alegação de desuso do meio de pagamento pelo qual vem sendo cobrada indevidamente, perfazendo a quantia pleiteada na exordial.

Assim sendo, esclareço que não vislumbro razões para não acolher a pretensão autoral.

Ademais, registre-se que, como a inadimplência remete à fato negativo, não há como exigir provas mais robustas do credor senão aquelas já juntadas ao caderno processual.”

No mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrida, impõe-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Entretanto, ouso em discordar do magistrado
a quo
no que tange ao
quantum
indenizatório.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, que promoveu a cobrança indevida em desfavor da consumidora, ocorrendo a negativação de seu nome, entendo o valor arbitrado deve ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)